Tribunal: TCU
Processo: 004.652/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Francisco Cordeiro Moreira, à época dos fatos prefeito do município de General Sampaio, Estado do Ceará, contra o Acórdão 8.376/2023-TCU-1a Câmara, relatado pelo Ministro Jorge Oliveira

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, nesta fase processual, é apreciado recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 8376/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o teor desta deliberação ao recorrente.